Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712240-68.2024.8.07.0001 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator